Tribunal: TJSP
Processo: 3005114-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Informes de rendimentos/ holerites, necessários para a elaboração de cálculos pelos exequentes que estão disponíveis online. Necessidade dos exequentes, ora agravados, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio). Informes de rendimentos/ holerites, necessários para a elaboração de cálculos pelos exequentes que estão disponíveis online. Necessidade dos exequentes, ora agravados, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Incidência do artigo 534 do Código de Processo Civil. Indispensabilidade da apresentação dos informes pela FESP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005114-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA DE FÁTIMA SILVA,
DEBORA ALVES DA SILVA DOS SANTOS, ALINE FERREIRA SILVA,
ALMERINDA DOS SANTOS VASCONCELOS, ANA LUIZA CAVANI
MARTINS DE MELLO ZACARIAS, ANDREIA SHEILA DA SILVA ARAUJO,
ANTONIO FERNANDES FILHO, CLAUDIA MARIA CARVALHO MORAES,
CLEMILDA MILAGRES DE PAULA, CLEUZA MARÇAL DIAS CINTRA,
CRISTINA VANESSA PEREIRA, ELIANA RODRIGUES, ELIS VÂNIA DE
MELO, FABIANA ALMERINDO ESCOBAR, FERNANDA SOUZA, FLÁVIA
CRISTINA DOS SANTOS FRANÇANI, JULIANA DA CUNHA, LUCIMAR
LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA SILVA, MAHYARA MARKIEVICZ MANCIO
KUS YAMASHITA, MÁRCIA PAUPITZ, MARCOS BARRETO DA COSTA,
MARISE CHRISTINE FONTES SUZUKI, NILZA HELENA BONIFACIO DOS
SANTOS, PATRICIA CHRISTINO MOLON, PATRICIA HELENA CAMARGO
SABENÇA DO COUTO, ROBERTO BENEDITO FERREIRA, ROSA MARIA
CARMO, TATIANA TROVÃO BARBOSA e VANIA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada a fim de
determinar aos agravados que elaborem os cálculos que entenderem adequados,
com base nos demonstrativos de pagamento acessíveis aos servidores,
independentemente da apresentação dos informes pela FESP. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
2
ACF no 11.834/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Debora Alves da Silva dos Santos e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Servidores públicos estaduais. Cálculo do
adicional por tempo de serviço (quinquênio). Informes de
rendimentos/ holerites, necessários para a elaboração de
cálculos pelos exequentes que estão disponíveis online.
Necessidade
dos
exequentes,
ora
agravados,
no
cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o
dever de pagar quantia certa, apresentar demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito. Incidência do artigo
534 do Código de Processo Civil. Indispensabilidade da
apresentação dos informes pela FESP. Entendimento
jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste
E. TJSP. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão que
determinou à executada a apresentação dos informes no prazo de 10
dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, em favor de cada
exequente.
A agravante alega que: a) em fase de cumprimento
de sentença, as partes divergiram acerca da responsabilidade pelo ônus
na apresentação das planilhas com valores pretéritos e holerites que
fundamentem os cálculos apresentados nos termos da decisão judicial
transitada em julgado; b) como executada não é seu ônus processual a
apresentação de informes e rendimentos e planilhas de cálculos; c) todos
os servidores têm acesso a seus holerites desde 1994, o que, por si só já
lhes permite realizar os cálculos de liquidação, através de fácil acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
3
pela internet; d) os documentos necessários aos cálculos são comuns a
ambas as partes, não havendo razão alguma para impor este ônus à
administração pública; e) não se aplica o a inversão do ônus processual
de apresentação de cálculos e informes e f) eventualmente, requer a
concessão do prazo de 90 dias sem a imposição de multa. Pediu a
concessão do efeito suspensivo e o provimento.
Recurso processado, com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 12/19).
Contraminuta (fls. 23/26).
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que Debora
Alves da Silva dos Santos e outros protocolaram petição iniciando a fase
de cumprimento de sentença pedindo que a executada cumpra a
obrigação de fazer e apresente os informes necessários para elaboração
da conta de liquidação (fls. 1/95)
O MM. Juízo a quo determinou o cumprimento da
obrigação de fazer com o apostilamento dos títulos, como determinado
no Acórdão, no prazo de 90 dias (fl. 96).
Debora Alves da Silva dos Santos e outros
peticionaram afirmando que os valores atrasados já foram pedidos no
Departamento de Despesa de Pessoal da ré, conforme documento
juntado e pediram o cumprimento da obrigação de fazer e apresentação
dos informes (fl. 106). O documento juntado (fl. 107) informa que o
MM. Juízo a quo, nos autos principais, decidiu que:
Sem prejuízo, tratando-se de planilhas para elaboração
do cálculo exequendo, poderão os autores diligenciar na
Administração, para o fornecimento de informes, conforme autoriza o
Decreto 61.782/2016:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
4
"Art. 10 - Após o cumprimento da decisão exequenda,
fica facultado à parte interessada ou seus representantes legais,
requerer diretamente aos órgãos responsáveis pelo processamento da
folha de pagamento respectiva, os informes necessários à elaboração
do cálculo para a obrigação de pagar, os quais serão encaminhados
diretamente ao juízo competente, com os dados do processo,
remetendo-se cópia do ofício ao órgão de execução da Procuradoria
Geral do Estado, observando-se a vinculação dos benefíciários aos
respectivos órgãos pagadores, na seguinte conformidade:
I - servidores civis ativos da administração direta,
perante a Coordenadoria da Administração Financeira, da Secretaria
da Fazenda;
II - militares ativos, perante a Polícia Militar;
III - servidores militares inativos e pensionistas, à São
Paulo Previdência - SPPREV;
IV - servidores de Autarquias estaduais, inclusive as de
regime especial, exceto as universidades públicas estaduais, perante
os órgãos de pessoal de cada entidade. "
Realizado o pedido administrativo, aguarde-se por até
60 (sessenta) dias pela vinda dos documentos
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
peticionou informando o cumprimento da obrigação de fazer (fls.
112/118).
Assim, o MM. Juízo a quo determinou a
apresentação dos informes no prazo de 10 dias, sob pena de multa
mensal de R$ 1.000,00 em favor de cada exequente (fl. 120) e deste r.
decisum foi interposto o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Adoto como fundamentação o decidido por esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
5
8a Câmara de Direito Público, em caso parelho, em 15/09/2020, pelo
ilustre Des. José Maria Câmara Junior 1:
“Cuida-se de agravo de instrumento impugnando
decisão do Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo que, em cumprimento de sentença, determinou à FESP a
apresentação de informes oficiais, no prazo de 15 dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 396/397 origem).
(...)
O recurso impugna o ato judicial que, em cumprimento
de sentença, atribuiu à FESP a obrigação de apresentação dos
informes oficiais, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. O recurso procura afastar da FESP a responsabilidade pela
obtenção dos informes oficiais anunciando a acessibilidade dos dados
aos credores.
Os agravados obtiveram sentença de procedência
condenando o Estado na obrigação de pagamento dos quinquênios
sobre os vencimentos integrais, bem como ao pagamento de
diferenças vencidas.
A obrigação de fazer atinente ao apostilamento está
sendo cumprida (fls.386).
Relativamente à apresentação dos “informes oficiais” é
possível extrair plausibilidade na alegação da Fazenda sobre a
acessibilidade, à parte credora, dos demonstrativos de pagamento
oficiais nos endereços eletrônicos por ela disponibilizados mediante
utilização de simples login e senha (cf. fls. 4 do recurso).
Considerando que os demonstrativos de pagamento são
disponibilizados desde o exercício de 1994, é possível concluir pela
1 Agravo de Instrumento/Adicional por Tempo de Serviço no 3004131-69.2020.8.26.0000,
Relator: Des. José Maria Câmara Junior Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 15/09/2020 e Data de publicação: 15/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
6
acessibilidade dos dados pertinentes a todo o período da condenação.
De outra parte, eventual dificuldade dos exequentes
relacionada ao uso da tecnologia pode ser superada mediante o
auxílio do advogado que, com sua infraestrutura de informática
poderá obter o acesso aos bancos de dados oficiais.
Importante lembrar que o maior interesse na obtenção
dos informes é da parte credora. Diante do cenário de atipicidade
provocado pela pandemia e dificuldades materiais e humanas dela
decorrentes, os credores não podem se limitar a aguardando que o
Estado viabilize o cumprimento de obrigação indispensável para a
satisfação da obrigação de pagamento de quantia certa.
Incumbe aos credores realizar os cálculos com base nos
demonstrativos de pagamento disponíveis em sítio eletrônico.
No Tema 880 o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
que eventual desídia da Fazenda quanto à juntada de documentos não
configura causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional da
pretensão executiva.
À luz do entendimento firmado é possível concluir pela
prescindibilidade da juntada de documentos pela parte executada
para a apresentação dos cálculos e cumprimento de sentença. A
propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU
DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS.
HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM
VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604,
REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
7
DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA
EXECUTIVA
FOI
APRESENTADA
DENTRO
DO
LAPSO
QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N.
10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo
prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito
entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento
de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais
civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o
título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara
o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é
que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução,
independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por
arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo inicial para contagem do
prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as
modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu
sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da
"liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte,
com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi
completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do
CPC/2015 -, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com
a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do
procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1o ao art.
604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os
cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor
não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então,
extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
8
prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo
transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda
Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso,
consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação
Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda
o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a
efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em
25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em
17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela
parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a
redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art.
604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por
ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia
transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n.
10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer
procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte
exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada: "A partir da vigência
da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que
foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o,
todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de
cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente,
quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser
atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.
Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo
invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas
financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
9
terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso
julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do
art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp
1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017).
Nesse mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE COLIGIR INFORMES OFICIAIS
MULTA DIÁRIA IMPOSSIBILIDADE RESP No 1.336.026/PE
Decisão interlocutória que cominou multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais) para compelir a Fazenda a juntar informes
oficiais sobre os vencimentos dos credores, medida imposta sobretudo
para fins de elaboração de cálculo judicial dos valores devidos aos
exequentes a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia
'Astreinte' incabível na hipótese, vez que a apresentação de informes
oficiais revela-se desnecessária para elaboração dos cálculos,
cabendo ao credor referida providência por se tratar de seu ônus
processual C. STJ que, em sede de recurso repetitivo (REsp no
1.336.026/PE), firmou a tese de que 'não é mais imprescindível, para
acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte
executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada
pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos
deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o
prazo legal' Negativa da Fazenda em apresentar informes
insuscetível de justificar eventual multa diária, cabendo aos
exequentes o ônus de apresentar o cálculo que reputam por adequado
Recurso conhecido e provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
3000635-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
10
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Alegação de nulidade em
razão da ausência de apresentação dos "informes oficiais" por parte
do exequente Descabimento Autos que possuem os dados necessários
para o cálculo do débito, tendo a Fazenda acesso a todas as
informações imprescindíveis para a conferência do valor exequendo
Precedentes Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP;
Apelação Cível 0034551-32.2009.8.26.0053; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
Sentença. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente.
Pretensão da Fazenda Estadual de nulidade da execução por
ausência de informes oficiais. Inadmissibilidade. A Administração
Pública possui pleno acesso aos dados funcionais de seus servidores,
podendo avaliar a correção da memória de cálculos apresentada.
Inexistência de obrigação legal que imponha à exequente referida
apresentação. Inexistência de demonstração pela FESP de qualquer
óbice específico no caso concreto à conferência dos cálculos em sede
de impugnação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003291-30.2018.8.26.0000; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
11
Estado de São Paulo aduz a nulidade da execução diante da ausência
de informes oficiais aptos a embasar o cálculo apresentado. Os
informes oficiais não são imprescindíveis à propositura da execução.
Precedentes desta C. Câmara. R. sentença que rejeitou os embargos à
execução mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 0125587-92.2008.8.26.0053; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de
Registro: 21/09/2018).
“Agravo de Instrumento Execução de título judicial
Prescrição da pretensão executória configurada Ausência de
despacho após o retorno dos autos da Segunda Instância que se
presta a obstar o fluxo do prazo prescricional, que se inicia com o
trânsito em julgado da decisão exequenda Pendência da juntada de
fichas financeiras ou de elementos de cálculo em poder do devedor
Observância ao REsp 1.336.026/PE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 880), no qual decidiu-se que "a demora,
independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras
ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que
sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o
transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula
150/STF" Recurso provido, para reconhecer a prescrição e julgar
extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
II,
do
CPC”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2149269-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
12
Como se vê, o credor não pode permanecer aguardando
indefinidamente que o Estado viabilize o cumprimento da condenação
atinente ao pagamento de quantia certa, sob pena de fluência do
prazo e eventual consumação da prescrição.
Dessarte, não mais se justifica a imposição de multa
cominatória para a hipótese de demora ou falta de apresentação de
informes, porquanto é plenamente possível à parte credora elaborar
os cálculos que entender adequados com base nos demonstrativos de
pagamento
acessíveis
aos
servidores,
independentemente
da
apresentação dos informes pela FESP.
Vale aduzir em reforço que a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo protocolou petição, informando que quanto aos
informes de rendimentos/ holerites, necessários para a elaboração de
cálculos pelos exequentes, as informações estão disponíveis online,
podendo acessar todos os holerites do período (fls. 98/99):
Servidores ativos civis Secretaria da Fazenda
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/default.asp

Servidores
Militares
Ativos
http://www2.policiamilitar.sp.gov.br/folhadepagamento/autenticacaos
egura.Aspx
Servidores inativos e pensionistas civis e militares •
https://sigeprev.spprev.sp.gov.br/spprev/jsp/index.Jsp
O artigo 534 do Código de Processo Civil determina
que:
“No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda
Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (...)”.
Desta
forma,
compete
aos
exequentes,
ora
agravados, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005114-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11834 - amsjr
13
o dever de pagar quantia certa, apresentar demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar
aos agravados que elaborem os cálculos que entenderem adequados,
com base nos demonstrativos de pagamento acessíveis aos
servidores, independentemente da apresentação dos informes pela
FESP.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator